Tribunal: TJBA
Processo: 0347799-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0347799-60.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NILO FRANCISCO DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SISTEMA DE PRECEDENTES VINCULANTES. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. SUPERAÇÃO DA TESE DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. TEMA 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. DESTINAÇÃO VINCULADA DA VERBA HONORÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS ESTADUAIS RESTRITIVAS. ADI Nº 8027749-69.2022.8.05.0000 DO TJBA. EFICÁCIA ERGA OMNES E VINCULANTE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO POSITIVA. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. I. Caso Em Exame 1. Trata-se de juízo de retratação fundado no Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, visando a adequação do acórdão de ID 20990980 ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. O referido julgado desta Câmara havia dado parcial provimento ao apelo do Estado da Bahia unicamente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, com suporte na tese da confusão patrimonial e na Súmula 421 do STJ. O incidente abrange a análise da controvérsia objeto tanto do Recurso Especial (ID 20990986) quanto do Recurso Extraordinário (ID 20990984) interpostos pela instituição assistencial. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente público ao qual se vincula administrativamente, à luz da autonomia institucional garantida pelo Artigo 134 da Constituição Federal e da superação de normas estaduais restritivas. III. Razões De Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo contra o ente que integra, fundamentando-se na autonomia funcional, administrativa e financeira conferida pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004 e 80/2014, o que afasta a incidência do Artigo 381 do Código Civil (confusão patrimonial). 4. A verba honorária sucumbencial destinada à Defensoria Pública possui destinação vinculada ao aparelhamento institucional, não se confundindo com receitas ordinárias do ente estatal, o que afasta a incidência do art. 381 do Código Civil. 5. A Súmula 421 do STJ resta superada (overruling) diante da orientação vinculante do STF firmada em sede de repercussão geral. 6. O Órgão Especial do TJBA, no julgamento da ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declara a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, de dispositivos de leis estaduais que vedavam o pagamento de honorários à Defensoria Pública, expurgando tais restrições do ordenamento jurídico estadual. 7. A decisão em controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo sua observância por todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública estadual. 8. A manutenção do acórdão anterior em desconformidade com os precedentes vinculantes compromete a segurança jurídica e a unidade interpretativa do sistema, impondo o exercício do juízo de retratação. 9. A adequação do julgado exige o restabelecimento da condenação em honorários sucumbenciais fixada na sentença, mantendo-se os demais capítulos não atingidos pela divergência jurisprudencial. IV. Dispositivo E Tese 10. Juízo de retratação exercido para reformar parcialmente o acórdão, exclusivamente quanto à verba honorária, restabelecendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mantidos os demais capítulos. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1002 STF). 2. A autonomia constitucional da Defensoria Pública afasta a incidência do instituto da confusão patrimonial e impede a aplicação da Súmula 421 do STJ. 3. São inconstitucionais os dispositivos de leis estaduais da Bahia que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública contra a Administração Direta e Indireta do Estado, dada a autonomia institucional garantida constitucionalmente (ADI 8027749-69.2022.8.05.0000/TJBA). 4. O juízo de retratação deve ser exercido para adequar acórdão que contrarie tese firmada em repercussão geral pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º; CPC, art. 1.030, II, e art. 85, § 8º; CC, art. 381; LC nº 80/1994. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1002; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000; STJ, Súmula 421 (superada). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0347799-60.2014.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ESTADO DA BAHIA e como APELADO: NILO FRANCISCO DE LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o juízo de retratação, para REFORMAR PARCIALMENTE o acórdão anteriormente proferido, exclusivamente quanto à verba honorária, restabelecendo a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mantidos os demais termos do julgado, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA